Tribunal: TJBA
Processo: 8022959-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022959-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/01/2008. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que denegou a segurança, reconhecendo a prescrição da pretensão do impetrante de anular seu ato de eliminação do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar de 2008. O embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não analisar adequadamente a teoria da actio nata e os precedentes judiciais colacionados, que, segundo ele, amparariam seu direito à nova convocação para os exames pré-admissionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da teoria da actio nata como marco inicial do prazo prescricional e à aplicabilidade dos precedentes invocados pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão da prescrição, aplicando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. A convocação do impetrante para os exames pré-admissionais admissionais foi publicada no Diário Oficial de 06 de julho de 2011 (ID 81070564, fl. 4), com prazo de validade do concurso encerrado no mesmo ano, tendo o autor se insurgido quase 14 (quatorze) anos depois, ultrapassando em muito o lustro legal. A aplicação da teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, pressupõe a impossibilidade do exercício do direito de ação pelo titular e exige uma diligência mínima na busca de seus direitos, o que não se verificou no caso concreto, onde o lapso temporal entre o ato e a propositura da ação foi de quase quatorze anos. A ausência de menção expressa a cada um dos precedentes colacionados pelo embargante não configura omissão, uma vez que não são vinculantes, além de inexistir identidade fático-jurídica com o cerne da controvérsia aqui decidida, que é o longo hiato de quase quatorze anos. A argumentação do embargante revela, na verdade, uma tentativa de reexaminar o mérito já decidido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8022959-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .